Tribunal: TJDFT
Processo: 0749427-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749427-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: WILMER ARNULFO ZUNIGA RIASCOS DECISÃO 1. O autor agrava contra a ordem de emenda à inicial de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária (DL 911/69), exarada pela 4a Vara Cível de Taguatinga (id 75133630 – autos principais), consistente na juntada de comprovante da constituição em mora pela mediante a efetiva entrega da notificação no endereço do devedor informado no contrato. Sustenta, em suma, que a mora decorre do simples inadimplemento contratual e pode ser demonstrada pelo envio de AR ao endereço fornecido pelo devedor. Requer a reforma da decisão. 2. A ordem de emenda não se insere no rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam agravo de instrumento. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I Brasília, 24.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR